Tribunal: TJDFT
Processo: 0740241-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSÁRIO. PESQUISAS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. TENTATIVAS FRUSTRADAS. AGRAVO PROVIDO.
1. A regra é de que a citação será feita pessoalmente ao réu, a teor do art. 242, do CPC. Entretanto, conforme dispõe o art. 256, do CPC, a citação será feita por edital nos casos em que o réu esteja em lugar incerto e não sabido, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro.
2. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, considera-se a pessoa em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (Art. 256, § 3o, CPC).
3. Se as diversas diligências empreendidas não resultaram em êxito na localização da parte executada, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC.
3. Agravo de instrumento provido.